Tribunal: TJDFT
Processo: 0712886-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712886-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: V. M. S. AGRAVADO: F. D. R. C. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por V. M. S. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sexta Vara de Família de Brasília nos autos ação de reconhecimento e dissolução de união estável e partilha de bens ajuizada pela agravante em face de F. D. R. C., ora agravado. O decisum impugnado deferiu parcialmente o requerimento de provas formulado pela recorrente nos seguintes termos: “(...) DEFIRO a pesquisa ao sistema BACENJUD para verificar o saldo bancário de ambas as partes em contas correntes e em aplicações financeiras na data do rompimento da união estável, qual seja, 02/02/2020. INDEFIRO a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil, uma vez que a pesquisa ao sistema BACENJUD apresentará as informações pretendidas. Quanto ao requerimento de que seja oficiado o Ministério da Economia, pasta responsável pela Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e pelo Cadastro Geral de Empregador e Desempregados (CAGED), para se verificar a existência de vínculo empregatício do executado, desnecessária a intervenção deste Juízo para a obtenção da informação pretendida. Isto porque o Ministério disponibiliza, a qualquer interessado, o acesso ao sistema CAGED/RAIS por meio do endereço eletrônico ccad.strab@mte.gov.br. Além do endereço eletrônico informado acima, o Ministério disponibiliza, também, o Sistema de Protocolo Eletrônico no endereço https://protocolo.planejamento.gov.br/protocolo/login para que sejam enviadas as solicitações de informações ou alterações nos bancos de dados da RAIS ou do CAGED, razão pela qual INDEFIRO o pedido. INDEFIRO a expedição de ofício ao órgão empregador do requerido para que forneça o seu contrato de trabalho, uma vez que ele próprio juntou aos autos contracheque de ID 63267513 que demonstra o valor de seu salário. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, façam-me conclusos para pesquisa deferida.” Em suas razões recursais, a recorrente alega em suma que a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, ao Banco do Brasil, ao Ministério da Economia, para fins de encaminhamento de informação contida em Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e no Cadastro Geral de Empregador e Desempregados (CAGED), e ao empregador do requerido seriam essenciais para fins de contraposição dos argumentos fáticos defendidos pelo agravado, em vista da partilha de bens e possível arbitramento da partilha. Destaca a existência de burocracia a dificultar que a própria requerente buscasse informações constantes em plataformas digitais em órgãos público do país. Sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, deduzindo que fora impedida de realizar a contraprova dos fatos alegados pelo réu. Argumenta a possibilidade de inversão do ônus da prova, ante a dificuldade que teria de cumprir seu encargo probatório, ressalvando que quem poderia melhor fornecer as informações desejadas seriam os mencionados órgãos mediante ordem judicial. Assevera a impossibilidade de um cidadão comum conseguir, mesmo por plataforma digital, o fornecimento de dados sigilosas de outras pessoas física e tampouco os bancos forneceriam tais informações, sendo evidente que apenas o Poder Judiciário teria meios de alcançar as provas necessárias. Por fim, defendendo a presença dos respectivos requisitos autorizativos, pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela, reformando-se liminarmente recorrida para: “1- que seja oficiado ao Ministério da Economia para que através do CAGED informe todos os vínculos empregatícios do agravado entre o ano de 2019 e 2020; 2- que seja oficiado a empresa AIS Digital, endereço: Av. W3 Norte QD. 4, Bl B, Ed. Varig – Pétala A, Sala 301. Brasília - DF / CEP: - Asa Norte, Brasília - DF, 70714-020, para que a referida junte o contrato de trabalho do Agravado. 3- que seja oficiado aos Bancos da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil para que informem se o agravado possuía saldo em conta e ou aplicações de três meses antes da rescisão até a data do desligamento da empresa WIZ 16/09/2019 a 19/09/2019, bem como consulta via sistema BACENJUD, para verificar possíveis outras contas do agravado.” Subsidiariamente, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso. No mérito, requereu o provimento do recurso a fim de que, reformando-se a decisão recorrida, sejam deferidas as medidas requeridas em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal. As custas do preparo recursal deixaram de ser recolhidas porquanto a recorrente litiga sob o pálio da justiça gratuita, já deferida na origem. Intimada para demonstrar a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão controvertida por ocasião de possível apelação, a agravante asseverou o cabimento do recurso, deduzindo que a matéria em debate buscaria garantir a correta partilha de bens e a verificação de meios para amparar a fixação de eventual obrigação alimentar em seu favor, de modo a assegurar a eficácia de futuro processo executivo (ID 16414038). Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que, diferentemente do aduzido pela agravante, o rol do artigo 1.015 do CPC é taxativo, podendo ser MITIGADO, de modo a permitir a interposição de agravo de instrumento contra matérias nele não previstas, apenas quando demonstrada a inutilidade do julgamento da questão controvertida por ocasião de eventual interposição de recurso de apelação (CPC, art. 1.009, § 1o). Não se desconhece que, em sua essência, o agravo de instrumento consubstancia recurso destinado a desagravar as partes, direta e imediatamente, das decisões que lhes possam causar graves prejuízos, mormente, em relação a uma correta marcha processual. Entretanto, constitui ônus do recorrente, sempre que a matéria controvertida no agravo de instrumento não constar no rol excepcional elencado pelo legislador, demonstrar a possibilidade de perecimento do direito vindicado caso deixe para ser apreciado por ocasião do julgamento de eventual apelação, para que se possa mitigar a taxatividade do mencionado preceito legal, sob pena de não conhecimento do recurso. Com efeito, em sede de análise de recurso especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu pela TAXATIVIDADE MITIGADA do artigo 1.015 do CPC a fim de autorizar a interposição de agravo de instrumento também para questionar decisões interlocutórias que resolvam acerca de matérias que extrapolem o correspondente rol, porém, desde que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp 1696396/MT). Por conseguinte, caberá agravo de instrumento para impugnar todas as decisões interlocutórias que resolverem questões controvertidas que, verificada a urgência na sua resolução, demandem uma pronta revisão do Tribunal, não podendo pois aguardar um eventual recurso de apelação, sob pena de inutilidade do julgamento da questão. Nesse sentido, o rol do artigo 1.015 do CPC apenas definiu antecipadamente aqueles tópicos que seriam prementes de análise. Na hipótese, além de incabível, ante a inexistência de inutilidade de análise da matéria controvertida em futuro recurso de apelação, o recurso não deve ser conhecido também em virtude de superveniente perda do seu objeto. Não se vislumbra urgência decorrente da inutilidade de julgamento da questão controvertida no recurso de apelação a recomendar a pronta análise de decisão interlocutória que se limita a examinar os requerimentos de provas apresentados pelas partes, indeferindo-a ou não com lastro na possibilidade de influírem na causa, segundo o livre convencimento motivado do julgador, sobretudo quando manifestamente desnecessária, tal como ocorre na hipótese. Do mero indeferimento parcial das provas requeridas pela agravante na origem, não há como presumir uma possível ocorrência de cerceamento de defesa antes da resolução da causa, sobretudo, considerando a inutilidade delas ante os documentos que já constam nos autos e da providência prontamente determinada pelo juízo em vista da mesma pretensão: a elucidação do patrimônio partilhável. Em outras palavras, o meio e o momento impugnativo para formulação do inconformismo contra o ato judicial em espeque, caso entenda a parte pela subsistência de cerceamento de defesa, em tese, decorrente do cotejamento do indeferimento de produção de provas com a resolução dada à controvérsia, continua sendo remetido para etapa processual posterior, mas atualmente por outra via, qual seja, em sede de preliminar de apelação ou de contrarrazões de apelação (CPC, art. 1.009), , que informa a recorribilidade diferida das decisão judiciais ainda não preclusas. Por outro lado, vale lembrar que, por ocasião do término de união estável, devem ser partilhados todo patrimônio amealhado pelo casal durante a convivência que ainda exista na data do término do relacionamento, não sendo o procedimento de partilha o meio adequado para fins de análise de todo e qualquer acerto de contas referente à utilização de bens exauridos no percurso da relação conjugal. Ora, pretende a autora a partilha de numerários decorrentes de recebimento de valores de FGTS em razão de demissão sem justa causa que teriam sido auferidos pelo seu ex-companheiro durante a alegada convivência. Ora, independentemente de terem sido ou não consumidos durante a convivência, a partilha somente poderá incidir sobre o montante, ou bens sub-rogados em seu lugar, ainda existente na data do término da união estável, para o que, na linha da argumentação da interessada, a pesquisa via BACENJUD, também deferida na decisão recorrida, é suficiente para uma correta elucidação. Outrossim, para fins de eventual e excepcional fixação de obrigação alimentar em favor da ex-companheira, observa-se que o réu anexou seu comprovante de rendimentos, no qual é possível verificar tanto o valor de sua renda salarial como o local em que está empregado, de rigor, havendo satisfatórios meios de apuração dos pressupostos pertinentes a um possível arbitramento dos alimentos. Assim, a priori, sobressai desnecessária a expedição dos ofícios requeridos pela parte a instituições públicas e privadas, seja para fins de partilha seja ao arbitramento de pensão alimentar, sem olvidar que parte das informações a própria interessada, por meio da instituição que a representa, poderia buscar sem intervenção judicial, tanto que posteriormente teria logrado êxito em alcançá-las. De resto, compulsando os autos de origem, apura-se que a agravante, após a interposição do presente recurso, logrou êxito na busca das informações que entende serem necessárias ao deslinde da causa, o que, de qualquer sorte, informa a superveniente perda do objeto recursal, tanto porque praticou ato incompatível com o direito de recorrer (anuência tácita), como porque obteve os dados que pretendia por outros meios (ausência de interesse processual), fatos que levam ao não conhecimento do recurso. Por esses motivos, não se enquadrando a matéria discutida dentre as hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC e ausente eventual urgência da matéria ante a inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual apelação, senão pela perda superveniente do interesse recursal, o presente agravo de instrumento não deve ser admitido. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento ante sua inadmissibilidade. Intime-se. Preclusa a decisão, adotem-se as cautelas de praxe. Brasília, 5 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator